Tribunal: TJDFT
Processo: 0703719-83.2019.8.07.0010
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DESSA QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu condenado por infringir o 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, depois de subtrair um filtro purificador de água arrombando a porta da cozinha do quartel do Corpo de Bombeiros onde estava instalado.

2 Mantém-se a qualificadora de rompimento de obstáculo quando a perícia técnica comprova sua ocorrência, corroborando a prova testemunhal.
3 Apelação não provida.